Tribunal: CARF
Processo: 15885.000303/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000303/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SLZ SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2007
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte
do crédito tributário nos termos do art. 173, I do CTN.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000303/2007-76
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000303/2007-76

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 14-19.162 (fls. 169/189):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2007
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos juros
equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas legalmente.
PRODUÇÃO DE PROVA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de produção de prova, em especial pericial, sempre que esta se mostra
desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
DEBCAD no 37.073.991-4 (fls. 03/55), consolidado em 12/03/2007, relativo ao Período de
Apuração 01/06/2000 a 31/01/2007, no valor de R$ 13.482,63, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000303/2007-76

arrecadadas pela Empresa, mediante desconto na remuneração dos mesmos e não recolhidas à
Seguridade Social, em total desacordo com o que determina a legislação em vigor.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 69/75), temos que:
1. O Fato Gerador das Contribuições Previdenciárias são as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e Contribuintes
Individuais que prestaram serviço para ao contribuinte conforme previsto
no Artigo 20 da Lei 8212191 e alterações posteriores;
2. Todas as contribuições foram aferidas diretamente das folhas de
pagamento
e GFIP’s apresentadas pelo
contribuinte, conforme
demonstrado nos relatórios "Discriminativo Analítico do Débito -DAD",
"Discriminativo Sintético do Débito -DSD", "RDA - Relatório de
Documentos Apresentados” e "RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados";
3. Foi encaminhando ao ministério público federal REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS.
O contribuinte tomou ciência da Notificação Fiscal, pessoalmente, em 19/03/2007
(fl. 03) e, em 02/04/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 85/127, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-19.162, em 13/05/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Lançamento Fiscal, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
18/08/2008 (fl. 229) e, inconformado com a decisão prolatada, em 04/09/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 233/275, onde, em síntese:
1. Alega decadência do direito do fisco constituir o Crédito Tributário;
2. Aduz a inconstitucionalidade no uso da Taxa SELIC para apuração de
Juros Moratórios em débitos tributários.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000303/2007-76

Decadência
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso o lançamento se refere a contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, descontadas dos segurados a seu serviço e não
repassados ao INSS dentro do prazo legal. Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo
decadencial deve observar a regra do artigo 173, I do CTN, nos termos exarados na Súmula
CARF no 106:
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado em 19/03/2007 do
lançamento, relativo ao Período de Apuração 01/06/2000 a 31/01/2007, deve ser declarada a
decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I do CTN, até a competência 11/2001.

SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000303/2007-76

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
As considerações acerca da legalidade, constitucionalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, não podem estar no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal
que deve cumprir as determinações estabelecidas na legislação tributária.
Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, com relação à parte não decaída, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para declarar a decadência até a competência 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital